Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SEGURO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA CORREÇÃO MAMÁRIA, POSTERIOR CIRURGIA DE GASTROPLASTIA (BARIÁTRICA). FASE AVANÇADA DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, condenou o plano de saúde réu ao custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica para reconstrução mamária e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$5.000,00.
2. Em seu recurso, a ré pleitea a reforma da sentença. 2.1. Requer que o recurso seja recebido em seu duplo efeito. 2.2. Alega: a) que a cirurgia requerida não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS; b) que o contrato apenas autoriza cirurgia reparadora nas mamas na hipótese de mutilação decorrente de técnica de tratamento de câncer, situação na qual não se enquadra a requerente; c) ausência de ato ilícito e de danos morais. 2.3. Pede, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais. 2.4. Requer, também, a redução da multa aplicada, nos moldes previstos no art. 412 do Código Civil. 2.5. Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 17, 300, 373, I, 485, VI todos do CPC, artigos 186, 757, 760 e 927 do Código Civil – ID 24639610.
3. Do efeito suspensivo. 3.1. O § 4o do art. 1.012 do CPC prevê que o pedido de suspensão da eficácia de sentença só terá cabimento “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” 3.2. Na hipótese dos autos, a sentença, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, o que configura uma das exceções ao recebimento da apelação no duplo efeito (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). 3.3. Contudo, não existem provas suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo. 3.4. Desta forma, considerando que a apelante se limita a requerer o recebimento da apelação no duplo efeito, sem demonstrar a probabilidade de provimento do apelo nem a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, CPC), não há como acolher o pleito. 3.5. O recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.
4. A relação jurídica havida entre as partes está comprovada pela carteira do plano de saúde juntada aos autos e encontra-se sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme Súmula no 469/STJ, bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.
5. A gravidade da obesidade já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), no art. 8o da Resolução Normativa no 167/08. 5.1. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. Ou seja: são cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 5.2. Precedente do STJ: “5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.” (3a Turma, REsp 1757938/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/02/2019). 5.3. Nessa esteira, a obrigação da seguradora de custear o procedimento reparador não viola a mutualidade contratual, haja vista se tratar de risco acobertado pelo seguro saúde como consequência do tratamento de obesidade. 5.4. Desse modo, por qualquer ângulo que se visualize a matéria, considera-se ilegítima a recusa da cobertura securitária de correção mamária resultante de cirurgia bariátrica.
6. A recusa indevida de cobertura de seguro de saúde enseja a obrigação de reparação por danos morais, na medida em que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado, já fragilizado pela doença de que é portador. 6.1. Precedente do STJ: “9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. [...] 11. Na hipótese, além de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras diante da negativa da operadora do plano de assistência médica, sobretudo porque agravou o estado de sua saúde mental, já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas e morfológicas do corpo humano consequentes da cirurgia bariátrica, sendo de rigor o reconhecimento dos danos morais.” (3a Turma, REsp 1757938/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/02/2019).
7. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 7.1. Diante das peculiaridades do caso, tem-se que a indenização fixada na sentença em R$5.000,00 seguiu esses parâmetros, não cabendo qualquer alteração neste particular.
8. Das astreintes. 8.1. A decisão que concedeu a tutela de urgência aplicou a multa nos seguintes termos: “Concedo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da medida, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” 8.2. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, realizar o procedimento cirúrgico pleiteado pela autora, ora recorrida. 8.3. Ante a finalidade do instituto, sabe-se que a multa diária deve ser proporcional ao bem jurídico tutelado e à finalidade do julgado. 8.4. Logo, verifica-se razoável e proporcional o valor fixado na sentença.
9. A exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 9.1. Precedente do STJ: “Deliberando o acórdão recorrido sobre a questão debatida na apelação, ainda que não faça referência expressa aos dispositivos indicados pela parte, tem-se como configurado o prequestionamento da matéria.” (RESP 520827-RS, Rela. Min. Eliana Calmon, DJ 25/08/03).
10. Apelação improvida.